Tribunal: TJBA
Processo: 8006775-26.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006775-26.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO RAMOS LEONE

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARISSOL JESUS FILLA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Ricardo Ramos Leone, contra decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação, interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada
em face do
Banco RCI Brasil S/A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para autorizar a repetição do indébito referente a cobrança indevida de seguro, de forma simples, determinando a adequação do contrato. O Apelante alegou genericamente a abusividade do contrato, sem impugnar, especificamente,
o comando sentencial
. O recurso de Apel
o
foi considerado inadmissível, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, levando à interposição do presente Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a Apelação, apresentada pelo Recorrente, observou o princípio da dialeticidade recursal, requisito essencial
ao
conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera repetição de argumentos genéricos.

4. O Recorrente limitou-se a alegar a abusividade das cláusulas contratuais sem indicar, de forma específica, quais cláusulas deveriam ser revisadas ou declaradas nulas, deixando de combater os fundamentos da sentença
obliterada
.

5. A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, o que justifica o não conhecimento da Apelação, conforme
o
disposto na Súmula nº 182, do STJ e Súmulas nºs 284 e 287, do STF.

6. A decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reafirma a necessidade de observância do princípio da dialeticidade, para a admissibilidade dos recursos.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, em
Apelação
nº
8006775-26.2023.8.05.0113
, tendo como Agravante
RICARDO RAMOS LEONE
, sendo

Agravado o
BANCO RCI BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .